Tribunal: STF
Processo: HC 163426
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRECIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP.



    2. O embargante não demonstrou qualquer omissão no acórdão embargado, pois Os aclaratórios não lograram demonstrar qualquer omissão, vez que o pleito de sustentar oralmente as razões da irresignação foi oportunamente apreciado. 



    3. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.